Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos.
Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos aduz que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Considerado este contexto, é essencial que seja oportunizada a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.